Tribunal: TJDFT
Processo: 0736286-23.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736286-23.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIMONE LIMA FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Dê-se vista ao Distrito Federal para ciência e manifestação acerca do pedido formulado pela embargante (ID 16654621), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 2. Após, certifique a Secretaria se houve decisão acerca do pedido de reconsideração formulado no incidente de uniformização de jurisprudência e, em seguida, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de junho de 2020.